Tribunal: TJSP
Processo: 1005223-44.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Tratamento de Cancêr de Mama. Negativa de cobertura do medicamento XELODA CAPECITANINA 500mg. Alegação de ausência de cobertura. Descabimento. Cobertura obrigatória para medicamentos antineoplásicos. Inteligência do artigo 12, alínea "c", da Lei 9656/98. Indicação médica que se mostra suficiente para a cobertura assistencial. Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Tratamento de Cancêr de Mama. Negativa de cobertura do medicamento XELODA CAPECITANINA 500mg. Alegação de ausência de cobertura. Descabimento. Cobertura obrigatória para medicamentos antineoplásicos. Inteligência do artigo 12, alínea "c", da Lei 9656/98. Indicação médica que se mostra suficiente para a cobertura assistencial. Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP. Rol da ANS exemplificativo, que não tem competência para revogar disposição legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.